Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 637/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 544/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado determinou à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) para que adote providências, no prazo de sessenta dias, para implementar medidas que assegurem a transferência de tecnologia de produção de insumo farmacêutico ativo (IFA) para o parceiro público no âmbito das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) a serem celebradas, a fim de evitar a dependência do laboratório público em relação ao laboratório privado, caso o laboratório público não seja o destinatário da transferência de tecnologia para produção do IFA; Considerando os esclarecimentos constantes do item 9.2 do Acórdão 2873/2021-TCU-Plenário , no sentido de que a determinação tem por objeto assegurar que a instituição pública absorva todo o domínio tecnológico necessário a sua produção, ou seja, que se aproprie da "íntegra de todas as informações necessárias para que haja o domínio tecnológico de toda a cadeia produtiva, tornando-a apta à portabilidade tecnológica, incluindo, por consequência, o conhecimento necessário para a fabricação do insumo farmacêutico ativo (IFA) "; Considerando as ponderações trazidas aos autos pela unidade jurisdicionada no sentido de que, para assegurar a absorção de todo o domínio tecnológico necessário à produção de determinado IFA, seria necessário expertise da instituição pública em todas as fases dessa produção, o que só seria cabível caso o laboratório público contasse com equipamentos e pessoal capacitado para essa produção; Considerando, portanto, que, para conferir cumprimento à determinação do TCU, faz-se necessária a realização de investimentos elevados a serem dispendidos com a verticalização integral da cadeia produtiva no âmbito das instituições públicas, incluindo os gastos para adaptação dos parques industriais, contratação de mão-de-obra especializada e capacitação tecnológica; Considerando que não constam dos normativos de regência da matéria qualquer dispositivo que torne obrigatória a transferência de tecnologia de produção do IFA ao parceiro público, conforme concluiu o TCU por ocasião da prolação do Acórdão 1171/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a obrigatoriedade da transferência da tecnologia de produção do IFA para o laboratório público não seria capaz de garantir a autossuficiência do SUS na produção do medicamento objeto de PDP diante do risco de o parceiro privado que nacionalizou a produção do insumo farmacêutico encerrar sua atuação no País, dado que nada garante que o laboratório público conseguirá, nesse cenário, atuar com a eficiência necessária para continuar a produção do IFA de forma econômica, considerando ainda os pertinentes riscos apontados pela Sctie/MS; Considerando a relevância do assunto tratado neste monitoramento e a conexão com o Relatório de Monitoramento produzido pela unidade técnica, no exercício de 2022, para acompanhar as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmadas no âmbito do Ministério da Saúde, conferindo especial atenção ao cumprimento das determinações proferidas no Acórdão 1730/2017-TCU-Plenário e ao efetivo saneamento das falhas então apontadas no TC 034.653/2018- 0, relator Ministro Benjamin Zymler; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 12-14; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 544/2020-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridos os itens 9.3 e 9.4.3 do Acórdão 544/2020-TCU-Plenário ; c) juntar cópia deste Acórdão aos autos do TC Processo 034.653/2018-0 ; d) informar à representante do TC Processo 030.310/2017-2 e à Secretaria de Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (Sctie/MS) a prolação deste Acórdão; e e) autorizar o apensamento deste processo ao processo originador (TC Processo 030.310/2017-2 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.071/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde; Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.